Tribunal: STF
Processo: RE 110576
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
TAXA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ART. 126, DA LEI 5.386/83, DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS. BASE DE CALCULO IDÊNTICA A DO IMPOSTO. ILEGALIDADE.
ART. 77 E PARAGRAFO ÚNICO DO CTN. DESVIRTUAMENTO DO TRIBUTO.
ILEGAL E A TAXA DE SERVIÇOS PUBLICOS QUE TEM, COMO BASE DE CALCULO A
ÁREA DO IMÓVEL E O VALOR DE REFERENCIA, DE MODO IDENTICO, PELOS
CRITÉRIOS PREDOMINANTES, A BASE DE CALCULO DO IPTU, O QUE IMPORTA,
DE QUALQUER MODO, EM DESVIRTUAMENTO DO TRIBUTO, TRANSFORMANDO-O EM
VERDADEIRO IMPOSTO. PRECEDENTES DO STF. ABRANGENCIA DA SÚMULA 595.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.